Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.
1 – Em observância ao Enunciado de Súmula 537 do STJ, se há previsão contratual de pagamento de indenização por danos materiais causados a terceiros e se a seguradora contestou o pedido do autor, é devida a sua responsabilização solidária, nos limites contratados na apólice.
2- A responsabilidade civil é independente da criminal, não sendo lícito, contudo, questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor quando essas questões já foram anteriormente decididas na esfera criminal.
3 – Deve o magistrado, na fixação do valor correspondendo à compensação por danos morais, analisar as peculiaridades do caso concreto, aplicando os regramentos com base na realidade econômica do réu. Quantum indenizatório majorado.
4 – Por consistir a denunciação da lide em verdadeira espécie de lide secundária de natureza condenatória, impõe-se ao litisdenunciado, quando vencido ao opor resistência às pretensões da parte litisdenunciante, o pagamento de honorários sucumbenciais. (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017)
5 – Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação da ré não provida.